Tribunal: TJDFT
Processo: 0752813-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA NECESSIDADE DA MENOR. CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. READEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. O contexto delineado nos autos demonstra que apesar da decretação da falência da empresa da qual o Autor era o titular/administrador, da existência de várias dívidas em nome dele em valor elevado, da penhora de diversos de seus bens, do ajuizamento de vários processos em face dele e do bloqueio de suas contas bancárias, as demais provas indicam que ele possui condições de continuar cumprindo com a obrigação alimentar em relação à filha menor, pois possui outras empresas, imóveis e fontes de renda.
3. Na hipótese dos autos, as planilhas acostadas comprovam que o valor que o genitor vem pagando é superior às necessidades totais da menor, o que justifica a redução do valor da pensão.
4. O dever de sustento dos filhos é imposto a ambos os genitores, na medida da capacidade financeira de cada um, e, segundo informação da própria alimentanda, a mãe dela reside em local nobre da capital e é empresária, sendo, portanto, capaz de contribuir para a subsistência da filha.
5. No caso concreto, diante da necessária observância do binômio necessidade-possibilidade, mostra-se cabível a redução do valor da pensão alimentícia para 7 (sete) salários mínimos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.